Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DISTINTAS. REITERAÇÃO DELITIVA RECENTE E HISTÓRICO INFRACIONAL GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006). A defesa alega ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (0,71 g de maconha), além da concessão de liberdade provisória ao corréu, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.
2. No entanto, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se especialmente a probabilidade concreta de reiteração criminosa. O paciente foi preso recentemente (17/08/2024) pelo mesmo tipo penal, demonstrando persistência na prática delitiva em curto espaço de tempo, além de possuir histórico infracional grave durante a menoridade, por atos análogos a roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, furto noturno e posse irregular de arma de fogo.
3. A concessão de liberdade provisória ao corréu não enseja aplicação do art. 580 do CPP, pois restaram comprovadas circunstâncias pessoais substancialmente distintas entre ambos, notadamente o histórico recente e recorrente envolvimento criminal do paciente, indicando risco concreto à ordem pública.
4. A pequena quantidade de entorpecente apreendida individualmente não afasta a gravidade concreta do contexto fático, considerando o conjunto probatório (laudo preliminar, depoimentos policiais, materialidade do tráfico), especialmente por se tratar de prática reiterada e recente pelo paciente.
5. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da segregação cautelar.
6. A aplicação isolada ou cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostra-se insuficiente e inadequada, diante da gravidade concreta do caso e do risco efetivo de reiteração delitiva.
7. Presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostra-se necessária a manutenção da prisão para assegurar a ordem pública, sendo adequada e proporcional ao contexto apresentado.
8. Ordem conhecida e denegada.